Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VENDA DO MESMO IMÓVEL A VÁRIOS COMPRADORES. VERIFICAÇÃO. MELHOR POSSE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A apreciação da regularidade da cadeia de cessão de direitos possessórios do imóvel se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual a preliminar de inadequação da via eleita não merece ser acolhida.
2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Forçoso concluir, portanto, que, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.
3. Nas discussões entre particulares, deve-se analisar quem tem a melhor posse, consistente naquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras que evidenciem a relação do litigante com a coisa ou, ainda, o exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio.
4. No caso, apesar de o imóvel ter sido objeto de diversos contratos de compra e venda realizados pelo mesmo vendedor, verifica-se que um dos instrumentos foi celebrado em data anterior, tendo o comprador, inclusive, exercido a posse indireta sobre o imóvel antes da alienação aos demais. Há que se reconhecer, portanto, que a melhor posse é desse comprador.
5. Apelações Cíveis conhecidas e não providas.